Tribunal: STJ
Processo: 0303377-72.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1026709 - SP (2025/0303377-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX AMARO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ASURARA DOS SANTOS - SP372405
RONALDO JOSE RAMIRO - SP498313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e com prisão
convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por tratar-se de writ substitutivo
de recurso próprio, pela deficiência de instrução dos autos, em razão da ausência do
inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e pela
supressão de instância quanto às alegações de quebra da cadeia de custódia e excesso
de prazo, não enfrentadas pelo Tribunal de origem.
3. A defesa sustenta a possibilidade de superação dos óbices processuais diante de
flagrante ilegalidade, a suficiência da instrução para controle da legalidade da prisão, a
desproporcionalidade da custódia cautelar diante da quantidade ínfima de droga
apreendida, a ausência de individualização da conduta, a inadequação do uso da
reincidência por crimes de natureza diversa para fundamentar a prisão e a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, ao não conhecer do
habeas corpus, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do
paciente, considerando os fundamentos apresentados pela defesa, como a quantidade
ínfima de droga apreendida, a ausência de individualização da conduta e a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA53313974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b3e4189e-9201-47e5-9b74-9eb167cabc5f

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
6. A deficiência de instrução do writ, pela ausência do inteiro teor da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, impede a análise da controvérsia,
conforme precedentes do STJ.
7. A supressão de instância quanto às alegações de quebra da cadeia de custódia e
excesso de prazo na formação da culpa foi corretamente reconhecida, pois tais questões
não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.
8. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, pela apreensão de drogas, anotações
contábeis relacionadas ao tráfico de entorpecentes, imagens de registros contábeis e
outros elementos que indicam vínculo com organização criminosa.
9. A reincidência do paciente, conforme previsto no
§ 2o, do CPP, impede a
art. 310,
concessão de liberdade provisória e justifica a manutenção da prisão preventiva.
10. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois não há elementos que
demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados paternos, considerando que os filhos do
paciente estão sob os cuidados de suas genitoras.
11. A gravidade concreta dos fatos apurados e a necessidade de resguardo da ordem
pública justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inaplicáveis medidas
cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A deficiência de instrução do habeas corpus, pela
3.
ausência do inteiro teor do ato coator, impede a análise da controvérsia.
A supressão
de instância ocorre quando as questões de fundo não são enfrentadas pela instância de
4.
origem, impedindo a análise por esta Corte Superior.
A prisão preventiva é legítima
quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e na
5.
necessidade de garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar requer comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, nos
termos do
VI, do CPP.
art. 318,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, § 2o; 312; 318, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 823.044/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 856.915
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.02.2024; STJ,
RHC 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12.12.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Documento eletrônico VDA53313974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b3e4189e-9201-47e5-9b74-9eb167cabc5f

Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53313974 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:35
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: b3e4189e-9201-47e5-9b74-9eb167cabc5f

AgRg no HABEAS CORPUS No 1026709 - SP (2025/0303377-8)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: ALEX AMARO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ASURARA DOS SANTOS - SP372405

RONALDO JOSE RAMIRO - SP498313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
. PRISÃO PREVENTIVA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
CORPUS
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de
habeas corpus impetrado em favor do paciente, preso em flagrante e com prisão
convertida em preventiva pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e
associação para o tráfico.
2. A decisão agravada não conheceu do habeas corpus por tratar-se de writ substitutivo
de recurso próprio, pela deficiência de instrução dos autos, em razão da ausência do
inteiro teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, e pela
supressão de instância quanto às alegações de quebra da cadeia de custódia e excesso
de prazo, não enfrentadas pelo Tribunal de origem.
3. A defesa sustenta a possibilidade de superação dos óbices processuais diante de
flagrante ilegalidade, a suficiência da instrução para controle da legalidade da prisão, a
desproporcionalidade da custódia cautelar diante da quantidade ínfima de droga
apreendida, a ausência de individualização da conduta, a inadequação do uso da
reincidência por crimes de natureza diversa para fundamentar a prisão e a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão agravada, ao não conhecer do
habeas corpus, está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça; e (ii) saber se há flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do
paciente, considerando os fundamentos apresentados pela defesa, como a quantidade
ínfima de droga apreendida, a ausência de individualização da conduta e a possibilidade
de aplicação de medidas cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça, que não admite habeas corpus substitutivo de recurso próprio, salvo em
casos de flagrante ilegalidade.
6. A deficiência de instrução do writ, pela ausência do inteiro teor da decisão que
converteu a prisão em flagrante em preventiva, impede a análise da controvérsia,
conforme precedentes do STJ.
7. A supressão de instância quanto às alegações de quebra da cadeia de custódia e
excesso de prazo na formação da culpa foi corretamente reconhecida, pois tais questões
não foram enfrentadas pelo Tribunal de origem.
8. A prisão preventiva do paciente foi fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, pela apreensão de drogas, anotações
contábeis relacionadas ao tráfico de entorpecentes, imagens de registros contábeis e
outros elementos que indicam vínculo com organização criminosa.
9. A reincidência do paciente, conforme previsto no
§ 2o, do CPP, impede a
art. 310,
concessão de liberdade provisória e justifica a manutenção da prisão preventiva.
10. O pedido de prisão domiciliar foi corretamente indeferido, pois não há elementos que
demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados paternos, considerando que os filhos do
paciente estão sob os cuidados de suas genitoras.
11. A gravidade concreta dos fatos apurados e a necessidade de resguardo da ordem
pública justificam a manutenção da custódia cautelar, sendo inaplicáveis medidas
cautelares alternativas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em
2.
casos de flagrante ilegalidade.
A deficiência de instrução do habeas corpus, pela
3.
ausência do inteiro teor do ato coator, impede a análise da controvérsia.
A supressão
de instância ocorre quando as questões de fundo não são enfrentadas pela instância de
4.
origem, impedindo a análise por esta Corte Superior.
A prisão preventiva é legítima
quando fundamentada na gravidade concreta da conduta, na reincidência e na
5.
necessidade de garantia da ordem pública.
A substituição da prisão preventiva por
prisão domiciliar requer comprovação da imprescindibilidade dos cuidados paternos, nos
termos do
VI, do CPP.
art. 318,
Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 310, § 2o; 312; 318, VI.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 698.005/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
20.06.2023; STJ, AgRg no HC 790.533/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma,
julgado em 17.04.2023; STJ, AgRg no HC 823.044/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em 18.12.2023; STJ, AgRg no HC 842.953/SP, Rel. Min.
Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06.02.2024; STJ, AgRg no HC 856.915
/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14.02.2024; STJ,
RHC 188.821/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
12.12.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALEX AMARO DE OLIVEIRA contra
decisão monocrática de minha lavra de fls. 218/234, que não conheceu do habeas
corpus impetrado em seu favor.
Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em
tendo a
25/6/2025,
prisão sido convertida em preventiva, em razão da suposta prática dos crimes tipificados
no
caput, da
e no
o, § 2o, da
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
art. 2
Lei n. 12.850/2013.
A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo, que denegou a ordem, mantendo a custódia cautelar com fundamento na
gravidade concreta da conduta, na necessidade de garantia da ordem pública e nos
antecedentes criminais do paciente (fls. 16/23).
Irresignada, a defesa impetrou o presente
perante esta Corte Superior,
writ
sustentando a ausência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, a
inexistência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, a quebra da cadeia de
custódia das provas, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares alternativas, o
excesso de prazo na formação da culpa e o cabimento de prisão domiciliar em razão de
o paciente ser pai de filho com necessidades especiais.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

A decisão ora agravada (fls. 218/234) não conheceu do habeas corpus, invocando
três fundamentos principais: tratar-se de
substitutivo de recurso próprio, deficiência
writ
de instrução pela alegada ausência do inteiro teor da decisão que converteu o flagrante
em preventiva e supressão de instância quanto às alegações de quebra da cadeia de
custódia e excesso de prazo, por não terem sido enfrentadas expressamente pelo
Tribunal de origem.
No presente agravo regimental (fls. 239/254), a defesa sustenta, em síntese, que
a decisão agravada, embora tenha proclamado o não conhecimento do writ, adentrou de
forma extensa o mérito da impetração, configurando verdadeira denegação da ordem sob
roupagem formal de inadmissibilidade. Alega a possibilidade de superação dos óbices
processuais diante de flagrante ilegalidade, a suficiência da instrução para o controle da
legalidade da prisão, a desproporcionalidade da custódia cautelar diante da quantidade
ínfima de droga apreendida com o paciente (5g de maconha), a ausência de
individualização da conduta, a inadequação do uso da reincidência por crimes de
natureza diversa para fundamentar a prisão e a possibilidade de aplicação de medidas
cautelares alternativas ou de prisão domiciliar.
Requer o provimento do agravo para que esta Turma conheça do habeas corpus
originário e, no mérito, revogue a prisão preventiva ou, subsidiariamente, substitua-a por
medidas cautelares diversas ou defira a prisão domiciliar. Pleiteia, ainda, a inclusão do
feito em pauta com prévia intimação para fins de sustentação oral.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece prosperar.
Com efeito, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos,
uma vez que o agravante não trouxe argumentos novos capazes de infirmar as razões
que conduziram ao não conhecimento do
.
writ
Registro, inicialmente, que a análise empreendida na decisão agravada teve por
objetivo exclusivo verificar a existência de eventual constrangimento ilegal que
justificasse a concessão da ordem de ofício, conforme expressamente consignado.
No tocante à alegada suficiência da instrução, observo que a defesa insiste em
afirmar que todas as peças necessárias estariam presentes nos autos. Todavia,
conforme apontado na decisão agravada, o writ foi impetrado sem a juntada do inteiro
teor da decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, peça imprescindível
para a exata compreensão da controvérsia. A circunstância de a decisão monocrática ter
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

mencionado trechos da referida decisão, reproduzidos no acórdão do Tribunal de origem,
não supre a exigência de instrução adequada, porquanto fragmentos transcritos em
outras peças não substituem a juntada integral do ato judicial.
Quanto à supressão de instância relativamente às alegações de quebra da cadeia
de custódia e excesso de prazo, a decisão agravada está em consonância com a
jurisprudência pacífica desta Corte, segundo a qual é imprescindível o prévio debate da
matéria na instância de origem para que possa ser examinada por este Tribunal Superior.
No mais, quanto à manutenção da prisão preventiva, a decisão agravada
demonstrou, com base nos elementos constantes dos autos, que a custódia cautelar
encontra-se adequadamente fundamentada na gravidade concreta da conduta,
evidenciada pelas circunstâncias do flagrante ocorrido durante cumprimento de mandado
de busca e apreensão, pela apreensão de drogas, anotações contábeis referentes à
comercialização de entorpecentes, imagens de registros utilizados como prestação de
contas e fotografias de câmeras de monitoramento clandestinas, elementos que
demonstram o vínculo dos investigados com a organização criminosa Primeiro Comando
da Capital. Ademais, restou consignada a reincidência do paciente, circunstância que,
nos termos do
§ 2o, do CPP, impõe a denegação da liberdade provisória.
art. 310,
Por fim, no que concerne ao pleito de prisão domiciliar, a decisão agravada
afastou corretamente a pretensão, porquanto ausentes nos autos elementos que
demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados paternos, considerando que os filhos do
paciente estão sob os cuidados de suas genitoras, conforme consignado na decisão de
primeiro grau.
Assim, estando a decisão agravada em perfeita consonância com a jurisprudência
desta Corte Superior, impõe-se a sua manutenção, motivo pelo qual passo a transcrevê-
la (fls. 218/234):

"(...)Diante da hipótese de
substitutivo
habeas corpus
de recurso próprio, a impetração sequer deveria ser
conhecida, segundo orientação jurisprudencial do Supremo
Tribunal Federal e do próprio Superior Tribunal de Justiça.
O presente
, conquanto impetrado por profissional
writ
legalmente habilitado, está deficientemente instruído, não se
verificando cópia do inteiro teor da decisão que converteu a
prisão em flagrante em prisão em preventiva.
A despeito das razões delineadas na inicial, cabe
ressaltar que, em razão da celeridade do rito do habeas
, incumbe ao impetrante apresentar prova pré-
corpus
constituída do direito alegado, sob pena de não
conhecimento da ação. Nesse sentido, confiram-se os
seguintes precedentes (grifos nossos):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRIBUNAL DO
JURI. INSURGÊNCIA DEFENSIVA EM FACE DA SENTENÇA DE
PRONÚNCIA. AUSÊNCIA NOS AUTOS DO INTEIRO TEOR DO
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

ACÓRDÃO DE ORIGEM. COMPREENSÃO DA CONTROVÉRSIA
IMPOSSIBILITADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT.
POSTERIOR
PERDA
DO
OBJETO.
INFORMAÇÃO
DE
SUPERVENIÊNCIA
DA
CONDENAÇÃO
PERANTE
O
CONSELHO DE SENTENÇA. PREJUDICADO. SÚMULA 182/STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre
ao agravante impugnar especificamente os fundamentos
estabelecidos na decisão agravada.
II - No caso concreto, como já decidido pela Relatoria anterior, não
existia nos autos sequer o inteiro teor do acórdão do Tribunal de
origem apontado como ato coator - o que, como já explicado, não
permitiu a exata compreensão da controvérsia, por deficiência de
instrução.
III - Assente nesta Corte Superior que, "Identificada a falta de
juntada aos autos do acórdão da Corte Estadual que
efetivamente abordou o mérito constante no presente habeas
corpus, resta evidenciada instrução deficiente a impedir
continuidade na análise do pleito liberatório" (AgInt no HC n.
388.816/MA, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de
.
13/6/2017)
IV - Ainda que assim não fosse, como destacado pelo próprio
agravante, houve a superveniência de sua condenação perante o
Conselho de Sentença (fl. 558). Diante disso, fica prejudicada a
insurgência defensiva no presente writ em face da sentença de
pronúncia, pela perda superveniente do objeto.
V - A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme no sentido de
que "O recurso contra a decisão que pronunciou o acusado
encontra-se prejudicado, na linha da jurisprudência dominante
acerca do tema, quando o recorrente já foi posteriormente
condenado
pelo
Conselho
de
Sentença'
(AgRg
no
Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas,
AREsp n. 1.412.819/SP,
DJe
" (AgRg no HC n. 693.382/PE, Quinta Turma, Rel.
17/8/2021)
Min. Jesuíno Rissato, Des. Convocado do TJDFT, DJe de
. No mesmo sentido: HC n. 384.302/TO, Quinta
28/10/2021)
Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
RHC n. 63.772
9/6/2017;
/SP, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
de
RHC n. 102.607/ES, Quinta Turma, Rel. Min.
25/10/2016;
Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
e AgRg no HC n.
14/2/2019;
699.552/RS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de
2/3/2022.
VI - No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 698.005/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
20/6/2023,
29/6/2023.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. MANDAMUS
INDEFERIDO LIMINARMENTE. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. NÃO
COLACIONADA A ÍNTEGRA DO ACÓRDÃO DE APELAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. É dever do impetrante instruir o writ com os documentos
necessários ao deslinde da controvérsia, de modo que a falta
da íntegra do ato coator torna inviável a análise dos pedidos.
2. É insuficiente a juntada apenas da ementa e do resultado dos
julgamentos das decisões impugnadas. Os acórdãos, apontados
como atos coatores, devem ser colacionados na íntegra.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 790.533/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
17/4/2023,
20/4/2023.

Todavia, considerando as alegações expostas na
inicial, razoável o processamento do feito para verificar a
existência de eventual constrangimento ilegal que justifique a
concessão da ordem de ofício.
Registre-se que a defesa sustentou a insuficiência de
provas para caracterizar a materialidade dos crimes de
tráfico e organização criminosa, em especial pela pequena
quantidade de droga (0,05g de skunk) e pela falta de
elementos que individualizassem a conduta do paciente.
Sobre o tema, assim manifestou-se o Tribunal de
origem:

"(...) A despeito do pleito defensivo de ausência de
individualização da conduta, importante pontuar que a decisão
vergastada bem destacou a presença dos requisitos para a
decretação da prisão preventiva individualmente para cada
investigado, apontando os indícios que os vinculavam aos delitos
supostamente praticados e as condições pessoais de cada um,
como a reincidência do ora paciente. Além disso, como se sabe, a
análise com maior aprofundamento acerca dos elementos
caracterizadores dos delitos será realizada após a instrução do
feito originário, de sorte que descabida análise de prova na via
estreita do Habeas Corpus." (fl. 22).

O trancamento da ação penal via
é uma medida de
habeas corpus
caráter excepcional. Sua concessão só se justifica quando a
ausência de justa causa, a atipicidade do fato, a extinção da
punibilidade ou a inépcia da denúncia são evidentes e
incontroversas, dispensando, para tanto, um exame minucioso do
material probatório dos autos. A conclusão definitiva pela
atipicidade ou pela necessidade de desclassificação da conduta é
prematura quando ainda não houve a produção de provas no
curso regular do processo, amparada pelo contraditório e pela
ampla defesa. A via imprescindível para esse debate é a instrução
processual, e não o habeas corpus.
Verificar a existência ou não de justa causa para a persecução
penal demanda uma análise aprofundada do contexto fático-
probatório, o que é incompatível com os limites da via estreita do
habeas corpus, instrumento de cognição necessariamente sumária.
Neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO
PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA.
MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I.
Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra decisão
que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se
pleiteava o trancamento de ação penal por suposta ausência de
justa causa.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

2. A defesa sustenta que a negativa do trancamento da ação penal
perpetua a persecução penal, mesmo diante da alegada ausência
de justa causa, especialmente em casos de tráfico de drogas
envolvendo quantidade ínfima.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da
ação penal, na via estreita do habeas corpus, é cabível diante da
alegação de ausência de justa causa, considerando a quantidade
ínfima de drogas apreendidas e a ausência de outros elementos
probatórios.
III. Razões de decidir
4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de
plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a
extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem
necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório.
5. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e
da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade
ou
desclassificação
da
conduta,
tornando
prematuro
o
trancamento da ação penal.
6. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento
da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, o
que é inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A decisão do Tribunal Estadual, que reconheceu a
conformidade da denúncia, não comporta censura, sendo
necessário aguardar a instrução processual para melhor análise
dos elementos probatórios.
IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é
medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de
plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa,
a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem
necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-
probatório.
2. A ausência de produção de provas sob o crivo do
contraditório e da ampla defesa impede a conclusão
peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta,
tornando prematuro o trancamento da ação penal.
3. A análise da inexistência de justa causa para o
prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do
contexto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.196/ES,
Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
18.12.2024; STJ, RHC 166.079/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato,
Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 760.856
/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
julgado em 13.09.2022.
(AgRg no RHC n. 222.468/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
) (grifos
29/10/2025,
5/11/2025.
nossos).

Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

No mais, da atenta leitura do acórdão impugnado
verifica-se que o Tribunal de origem não se manifestou
expressamente sobre a alegação de quebra na cadeia de
custódia ou de excesso de prazo na formação da culpa.
Desse modo, resta afastada a competência desta
Corte Superior para conhecimento do feito, sob pena de
incorrer em indevida supressão de instância.
Nesse sentido:

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ILEGALIDADE INEXISTENTE. OMISSÃO
DEVE SER QUESTIONADA VIA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
SUPRESSÃO. AINDA QUE NULIDADE ABSOLUTA. DESÍGNIOS
AUTONOMOS.
ABSORÇÃO.
REVOLVIMENTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO. INVIABILIDADE NA VIA DO WRIT. AUSÊNCIA
DE ARGUMENTOS NOVOS APTOS A ALTERAR A DECISÃO
AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO.
I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo
regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a
decisão agravada por seus próprios fundamentos.
II - Ainda que a Defesa alegue que houve o prequestionamento
implícito, porquanto ventilou a questão nas peças de defesa,
todavia, ante a não manifestação daquela Corte, caberia o manejo
dos embargos de declaração, aptos a prequestionar a matéria.
III - Ausente manifestação do Tribunal sobre a questão de
fundo também ora vindicada, incabível a análise de tal
matéria, no presente habeas corpus, porquanto está
configurada a absoluta supressão de instância quanto ao
ponto debatido, ficando impedida esta Corte de proceder à
sua análise.
IV - A instância ordinária, diante do conjunto fático-probatório dos
autos, concluiu por provas suficientes à condenação pelos 2 (dois)
delitos, como sendo autônomos, bem como a defesa não logrou
demonstrar o contrário.
V - É iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça
no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu
recurso) para a análise de teses de insuficiência probatória, de
negativa de autoria ou até mesmo de desclassificação, em razão
da necessidade de incursão no acervo fático-probatório.
Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 823.044/DF, relator Ministro Messod Azulay Neto,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
)
18/12/2023,
20/12/2023.

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
WRIT
IMPETRADO
CONTRA
CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE
REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE
JULGAMENTO DE MÉRITO NESTA CORTE. INCOMPETÊNCIA
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS NÃO
DEBATIDOS PELA CORTE DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. TEMAS DEBATIDOS EM CONSONÂNCIA COM O
ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE.
1. Não deve ser conhecido o writ que se volta contra sentença
condenatória já transitada em julgado, manejado como substitutivo
de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

da competência desta Corte Superior. Nos termos do
I, e,
art. 105,
da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça
processar e julgar, originariamente, as revisões criminais e as
ações rescisórias de seus julgados. Precedentes.
2. A Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça "é
pacífica no sentido de que, ainda que se trate de matéria de
ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na
instância de origem para que possa ser examinada por este
Tribunal Superior (AgRg no HC 530.904/PR, Rel. Ministro
JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe de
24/9/2019,
- (AgRg no HC n. 726.326/CE, Ministro Reynaldo
10/10/2019)
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe
.
28/3/2022)
3. Quanto aos temas efetivamente debatidos pela Corte de origem,
verifica-se que não há qualquer ilegalidade flagrante a ser sanada,
na medida em que o acórdão objurgado se encontra em
consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que
as condenações alcançadas pelo período depurador de 5 anos,
previsto no
do Código Penal, afastam os efeitos da
art. 64, inciso I,
reincidência, mas não impedem a configuração de maus
antecedentes, permitindo, assim, o aumento da pena-base; bem
como de que para a incidência da causa de aumento relativa ao
emprego de arma de fogo, dispensável a apreensão e perícia da
arma, desde que o emprego do artefato fique comprovado por
outros meios de prova. Precedentes.
3. Agravo regimental improvido.
(AgRg no HC n. 842.953/SP, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJe de
)
6/2/2024,
8/2/2024.

De mais a mais, o lapso temporal não se mostra fora
do razoável para a complexidade da causa.
Além disso, conforme relatado, busca-se, na presente
impetração, a revogação da custódia cautelar imposta ao
paciente. A Defesa sustentou a ilegalidade da prisão
preventiva e defendeu que medidas cautelares diversas da
prisão seriam suficientes, especialmente diante da condição
familiar do paciente (pai de filho com necessidades
especiais).
Sobre o tema, embora não conste dos autos a
decisão que converteu a preventiva, consta menção a esta
na decisão do Tribunal de origem (fls. 19/21). Verifica-se que
o juízo singular converteu a prisão em flagrante em
preventiva sob os seguintes fundamentos:

"(...) A decretação da custódia cautelar foi fundamentada pela
Magistrada, que entendeu presentes os indícios de autoria e a
prova da materialidade dos delitos, bem como a caracterização
dos requisitos da prisão preventiva. Confira-se (fls. 137/140 dos
autos de origem):

(...) No caso em apreço, a prova da materialidade e os indícios
suficientes de autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação
para o tráfico e organização criminosa (artigos 33 e 35 da
e artigo 2o da
encontram-se
Lei no 11.343/06
Lei 12.850/13)
evidenciados pelos elementos de convicção constantes das cópias
do Auto de Prisão em Flagrante(fls. 01/02), em especial as
declarações colhidas (fls. 18/26), o auto de apreensão (fls. 29/32),
o laudo de constatação da droga (fls. 33/34) e o relatório de
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

investigação (fls. 52/65). Segundo declarações prestadas pela
autoridade policial, em cumprimento ao mandado de busca e
apreensão expedido pela 2a Vara de Crimes Tributários,
Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores (autos no
1502999-84.2025.8.26.0385), os policiais civis ingressaram na
residência dos investigados, os quais possuem vínculo com o PCC
em atuação nas favelas da Felicidade e Jardim Ibirapuera. Na data
dos fatos, os policiais localizaram na residência de WESLEY a
quantia de R$720,00, 18 cartões da operadora Oi, 3aparelhos
celulares, além de um tijolo de maconha (160g) e diversas
anotações referentes à contabilidade da comercialização de
drogas (fls. 53/54). Já na residência de ALEX, a equipe policial
localizou 3 aparelhos celulares, 2 notebooks, diversos relógios,
além de 2 porções de maconha (5g), Por meio da análise dos
objetos apreendidos, os agentes públicos identificaram minuciosa
contabilidade referente aos pontos de tráfico de drogas,
denominados "lojas". Os registros demonstravam a obtenção de
elevados valores financeiros diariamente, coma discriminação dos
entorpecentes comercializados. Ao examinarem os aparelhos
celulares apreendidos com WESLEY, constataram a existência de
mensagens relacionadas à comercialização de drogas, imagens
dos registros contábeis utilizados como forma de prestação
de contas (fls. 58/62), bem como fotografias de câmeras de
monitoramento
clandestinas
instaladas
para
permitir
que
integrantes da organização criminosa PCC acompanhassem a
entrada e saída de viaturas policiais (fls. 57/58). Note-se que a
quantidade de droga apreendida não pode servir, por ora, para
afastar a capitulação legal inicialmente dada aos fatos, pois é
suficiente para a caracterização da mercancia ilícita de drogas
com o que foi periciado e aferido pelo laudo seria possível fazer
quantidade de porções que se mostra para além do necessário e
ordinário ao consumo individual (indicando a finalidade de
mercância). Apenas a título de argumentação, anote-se que um
cigarro de maconha é confeccionado com 0,5 a 1,0 g do
entorpecente; uma fileira de cocaína é confeccionada com 0,100 a
0,125 gramas da droga, aproximadamente; e a pedra de crack tem
em média 0,200 a 0,250 gramas (TJSP, ACr no 0000152-
73.2017.8.26.0286, Rel. Des. Damião Cogan, 5a Câmara Criminal,
j.
. Assim, no caso em tela, os elementos até então
26/10/2017)
coligidos apontam a materialidade e indícios de autoria do
cometimento dos crimes de tráfico de drogas e associação para o
tráfico em organização criminosa, cuja soma das penas privativas
de liberdade máxima ultrapassam o patamar de 4 (quatro) anos.
Nem se pode cogitar, nesta análise preliminar, da aplicação do
benefício previsto no artigo 33, § 4o, da
os
Lei no 11.343/06
requisitos necessários para o seu reconhecimento devem ser
aferidos durante a instrução processual, pelo Juiz Natural, desde
que comprovada a não dedicação a atividades criminosas
(requisito cumulativo e que não se confunde com os bons
antecedentes). Ademais, considerando a reincidência de ambos,
observo que não será possível a concessão de pena restritiva de
direitos ou mesmo a concessão da causa de diminuição de pena
prevista no artigo 33, §4o, da Lei de Drogas. Com efeito, a conduta
delitiva dos autuados é de acentuada lesividade à saúde pública,
considerando as circunstâncias do flagrante, em cumprimento
demandado de busca e apreensão, junto com anotações
referentes à contabilidade da venda de drogas (fls. 69/70),
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

imagens (fls. 72/78) e valores em dinheiro, o que acresce
reprovabilidade à conduta delitiva dos autuados e denota o perigo
gerado pelo seus estados de liberdade. Necessária, portanto, a
decretação da prisão preventiva como forma de acautelar o meio
social e socorrer à ordem pública. Aliás, vale destacar que,
embora seja crime sem o emprego de violência ou grave ameaça,
o tráfico de drogas trata-se de crime grave, equiparado a hediondo
e que, por determinação constitucional, merece tratamento
diferenciado. Não bastasse isso, o autuado WESLEY é reincidente
específico, possuindo condenação definitiva anterior pela prática
do crime de tráfico de drogas, enquanto o autuado ALEX é
reincidente possuindo condenação definitiva anterior pela prática
dos crimes de embriaguez ao volante, desobediência e desacato,
de modo que a conversão do flagrante em prisão preventiva se faz
necessária também a fim de se evitar a reiteração delitiva, eis que
em liberdade já demonstrou concretamente que continuará a
delinquir, o que evidencia que medidas cautelares diversas da
prisão não serão suficientes para afastá-lo da prática criminosa e
confirma o perigo gerado pelo estado de liberdade do autuado.
Outrossim, a REINCIDÊNCIA é circunstância impeditiva, nos
termos da lei e na eventualidade de condenação, da concessão de
regime menos gravoso. Outrossim, assentada a recalcitrância em
condutas delituosas, cumpre prevenir a reprodução de novos
delitos, motivação bastante para assentar a prisão ante tempus
(STF, HC 95.118/SP,94.999/SP, 94.828/SP e 93.913/SC), não
como antecipação de pena, mas como expediente de socorro à
ordem pública, fazendo cessar emergencialmente a prática
criminosa. Por fim, nos termos do artigo 310, § 2o, do CPP
(redação dada pela
: "se o juiz verificar que o
Lei no 13.964/2019)
agente é reincidente ou que integra organização criminosa armada
ou milícia, ou que porta arma de fogo de uso restrito, deverá
denegar a liberdade provisória, com ou sem medidas cautelares".
Dessa forma, reputo que a conversão do flagrante em prisão
preventiva é necessária ante a gravidade concreta dos crimes
praticados e a fim de se evitar a reiteração delitiva, assegurando-
se a ordem pública, bem como a conveniência da instrução
criminal e a aplicação da lei penal. Deixo de converter o flagrante
em prisão domiciliar porque ausentes os requisitos previstos no
artigo 318 do Código de Processo Penal, visto que seus filhos
estão sob os cuidados de suas genitoras. Deixo, ainda, de aplicar
qualquer das medidas previstas no artigo 319 do Código de
Processo Penal, conforme toda a fundamentação acima (CPP,
§6o). E não se trata aqui de decretação da prisão
art. 282,
preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de
pena (CPP,
§ 2o), mas sim de que as medidas referidas
art. 313,
não têm o efeito de afastar o acusado do convívio social, razão
pela qual seriam, na hipótese, absolutamente ineficazes para a
garantia da ordem pública. 6. Destarte, estando presentes, a um
só tempo, os pressupostos fáticos e normativos que autorizam a
medida prisional cautelar, impõe-se, ao menos nesta fase
indiciária inicial, a segregação, motivo pelo qual CONVERTO a
prisão em flagrante de ALEX AMARO DE OLIVEIRA e WESLEY
ROBERTO TEIXEIRA em preventiva, com fulcro nos artigos 310,
inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal. EXPEÇAM-SE
mandados de prisão.”

Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a
segregação cautelar destacando que (fls. 22/23):

(...) Constata-se da análise da decisão, com destaque, a
gravidade concreta da conduta, indicada pelas circunstâncias da
prisão em flagrante, em contexto de cumprimento de mandado de
busca e apreensão, expedido em virtude de investigação que
relacionava o paciente à facção criminosa Primeiro Comado da
Capital, que resultou na localização de drogas, anotações relativas
à contabilidade do tráfico de entorpecentes e dinheiro. Além disso,
foi considerada a reincidência do paciente (cf. se observa de sua
folha de antecedentes de fls. 98/100 dos autos de origem). A
despeito do pleito defensivo de ausência de individualização da
conduta, importante pontuar que a decisão vergastada bem
destacou a presença dos requisitos para a decretação da prisão
preventiva individualmente para cada investigado, apontando os
indícios que os vinculavam aos delitos supostamente praticados e
as condições pessoais de cada um, como a reincidência do ora
paciente. Além disso, como se sabe, a análise com maior
aprofundamento acerca dos elementos caracterizadores dos
delitos será realizada após a instrução do feito originário, de sorte
que descabida análise de prova na via estreita do Habeas Corpus.
Essas circunstâncias, portanto, evidentemente, justificam a
manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública,
conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Nesse
contexto,
mostra-se
insuficiente
a
aplicação
das
medidas cautelares alternativas ao cárcere previstas no artigo 319
do Código de Processo Penal. Anota-se, por fim, que a prisão
preventiva do paciente foi reavaliada e mantida pela Magistrada de
primeira instância, ante a persistência dos motivos que conduziram
à decretação da medida (fls. 175/176 dos autos de origem). Ante o
exposto, pelo meu voto, DENEGO A ORDEM. (...)"

O STJ firmou posicionamento segundo o qual,
considerando a natureza excepcional da prisão preventiva,
somente se verifica a possibilidade da sua imposição e
manutenção quando evidenciado, de forma fundamentada
em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e
requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
Convém ressaltar que, considerando os princípios da
presunção da inocência e a excepcionalidade da prisão
antecipada, a custódia cautelar somente deve persistir em
casos nos quais não for possível a aplicação de medida
cautelar diversa, de que cuida o
do CPP.
art. 319
No caso dos autos, verifico que a prisão preventiva foi
adequadamente motivada, tendo sido demonstradas pelas
instâncias ordinárias, com base em elementos extraídos dos
autos, a gravidade concreta da conduta e a periculosidade
do paciente, evidenciadas pelas circunstâncias do flagrante
ocorrido durante cumprimento de mandado de busca e
apreensão, pela apreensão de um tijolo de maconha
pesando 160 gramas na residência do corréu Wesley e duas
porções de maconha totalizando 5 gramas na residência do
paciente, além da localização de anotações minuciosas
referentes à contabilidade da comercialização de drogas,
imagens dos registros contábeis utilizados como prestação
de contas, fotografias de câmeras de monitoramento
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

clandestinas instaladas para acompanhar a movimentação
policial, valores em dinheiro, aparelhos celulares, notebooks
e demais objetos que evidenciam o vínculo dos investigados
com a organização criminosa Primeiro Comando da Capital e
a atuação coordenada no tráfico de drogas nas favelas da
Felicidade e Jardim Ibirapuera.
Além disso, as instâncias de origem registraram que o
paciente é reincidente, possuindo condenação definitiva
anterior pela prática dos crimes de embriaguez ao volante,
desobediência e desacato.
A estrutura operacional identificada, a quantidade de
drogas e a reincidência demonstram o maior envolvimento
com o narcotráfico e o risco ao meio social. Nesse contexto,
forçoso concluir que a prisão processual está devidamente
fundamentada na garantia da ordem pública, não havendo
falar, portanto, em existência de evidente flagrante
ilegalidade capaz de justificar a sua revogação.
Nesse sentido, cito os seguintes julgados desta Corte:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO
PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. INVASÃO DE
DOMICÍLIO. PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA O
INGRESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O
Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n.
603.616/RO, submetido à sistemática da repercussão geral, firmou
o entendimento de que a "entrada forçada em domicílio sem
mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando
amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a
posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de
flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e
penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos
praticados". 2. O Ministro Rogerio Schietti Cruz, ao discorrer
acerca
da
controvérsia
objeto
desta
irresignação
no
bem destacou que "a ausência de
REsp n. 1.574.681/RS,
justificativas e de elementos seguros a legitimar a ação dos
agentes públicos, diante da discricionariedade policial na
identificação de situações suspeitas relativas à ocorrência de
tráfico de drogas, pode fragilizar e tornar írrito o direito à intimidade
e à inviolabilidade domiciliar" (Sexta Turma, julgado em 20/4/2017,
DJe
. 3. No caso em exame, verifica-se não ter havido
30/5/2017)
violação do
do Código de Processo Penal, porquanto
art. 157
destacaram as instâncias de origem que a residência do agravante
já era alvo de monitoramento, tendo em vista prévias denúncias
relativas à prática do crime de tráfico de drogas no imóvel. Durante
o monitoramento, os policiais militares observaram um indivíduo
recebendo de outro uma porção de cocaína. Nesse contexto, os
agentes públicos forçaram a entrada no imóvel, momento em que
o acusado lançou um saco plástico para a residência vizinha.
Desse modo, a atuação prévia da autoridade policial constatou
haver fundadas suspeitas da ocorrência de crime no interior do
imóvel, o que justificou a abordagem do réu e redundou na
apreensão de entorpecentes. Tais as circunstâncias, a busca
domiciliar obedeceu ao devido processo legal. Precedentes. 4. A
regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a
prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando,
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi
delicti), estiver concretamente comprovada a existência do
periculum libertatis, nos termos do
do CPP. 5. No caso, o
art. 312
decreto de prisão preventiva teve como lastro para a segregação
cautelar do agente a considerável quantidade e variedade de
drogas apreendidas - a saber, "245g de crack; 10 porções de
cocaína, no total de 4,3g; 01 porção de maconha, somando cerca
de 2, 9g; 01 tablete de maconha, com aproximadamente 925g;
outro tablete de maconha, com 935g; e 34 porções de crack,
totalizando 10g; bem como R$ 2037,00 em cédulas e R$ 15,60 em
moedas" (e-STJ fl. 30) -, o que esta Corte tem admitido como
fundamentação idônea para a decretação e manutenção da prisão
preventiva em razão da gravidade concreta da conduta.
Precedentes. 6. Além disso, depreende-se da leitura do
decisum combatido que a decretação da prisão também teve
como fundamento a possibilidade concreta de reiteração
delitiva. A propósito, indicaram as instâncias de origem "a
periculosidade e o risco de reincidência criminosa,
considerando o modus operandi profissional, os maus
antecedentes específicos e o fato de que o crime fora
(e-STJ fl. 32).
cometido durante o cumprimento de pena"
Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do
agente, pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta
Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais
pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a
imposição de segregação cautelar como forma de evitar a
reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. Precedentes.
7. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não
impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os
requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 8.
De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato
demonstram que outras medidas previstas no
do CPP não
art. 319
surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública,
notadamente diante da gravidade concreta do delito em apreço. 9.
Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 989.051/MS,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
) (grifos nossos).
11/6/2025,
16/6/2025.

Ademais, o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça é no sentido de ser inaplicável medida cautelar
alternativa quando as circunstâncias evidenciam que
providências menos gravosas seriam insuficientes para
manutenção da ordem pública.
A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO
QUALIFICADO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
ALEGAÇÃO
DE
EXCESSO DE PRAZO. CONTINUAÇÃO DA AIJ MARCADA
PARA DATA PRÓXIMA. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO
PROCESSANTE. PERICULOSIDADE. GRAVIDADE CONCRETA
DA CONDUTA PRATICADA. MEDIDAS ALTERNATIVAS À
PRISÃO.
INAPLICABILIDADE.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
AUSÊNCIA
DE
CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO DESPROVIDO.
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de
recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

apontada é flagrante, hipóte se em que se concede a ordem de
ofício.
[...]
6. Tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares
diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta
delituosa e a periculosidade do agente indicam que a ordem
pública não estaria acautelada com sua soltura.
7. A presença de condições pessoais favoráveis não tem o
condão de, por si só, garantir a liberdade ao acusado, quando
há, nos autos, elementos hábeis que autorizam a manutenção
da medida extrema nos termos do
do CPP. Precedente.
art. 312
8. Agravo regimental a que se nega provimento.
(AgRg no HC n. 856.915/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca, Quinta Turma, DJe de
)
14/2/2024.

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE
VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA.
ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA,
IN
CASU.
MEDIDAS
CAUTELARES.
INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO
CONFIGURADA.
RECORRENTE
QUE
PERMANECEU
FORAGIDO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a
liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível
tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito
(fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a
existência do periculum libertatis, nos termos do
do
art. 312
Código de Processo Penal.
3. As condições subjetivas favoráveis do acusado, por si sós,
não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes
os requisitos legais para a decretação da segregação
provisória.
4. As circunstâncias que envolvem o fato demonstram que
outras medidas previstas no
do Código de Processo
art. 319
Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da
ordem pública.
5. "Sobre a contemporaneidade da medida extrema, este Superior
Tribunal de Justiça já decidiu que 'a Suprema Corte entende que
diz respeito aos motivos ensejadores da prisão preventiva e não
ao momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é
desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso
temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva
demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período,
continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou
(ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou,
ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal
(AgR no HC n. 190.028, Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,
DJe11/2/2021)' (HC 661.801/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em
DJe
.
22/6/2021,
25/6/2021)
Vale ressaltar, ademais, que a gravidade concreta dos delitos
narrados, obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis pelo
simples decurso do tempo" (HC n. 741.498/RS, relator Ministro
Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
21/6/2022,
grifei).
29/6/2022,
6. Recurso ordinário a que se nega provimento.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

(RHC n. 188.821/PE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro,
Sexta Turma, DJe de
)
12/12/2023.
Quanto ao pleito de concessão de prisão domiciliar em razão da
paternidade, observo que o artigo 318, inciso VI, do Código de
Processo Penal estabelece como requisito cumulativo que o filho
seja menor de 12 anos de idade ou pessoa com deficiência e que
os cuidados especiais da pessoa presa sejam comprovadamente
imprescindíveis.
No caso concreto, além de não haver nos autos elementos
suficientes que demonstrem a imprescindibilidade dos cuidados
paternos, considerando que os filhos do paciente estão sob os
cuidados de suas genitoras conforme consignado na decisão de
primeira instância, a gravidade concreta dos fatos apurados e a
necessidade de resguardo da ordem pública recomendam a
manutenção da custódia cautelar.
Neste sentido:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO
PARA
O
TRÁFICO.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AGRAVO
REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou
provimento a recurso ordinário em habeas corpus, mantendo a
prisão preventiva do agravante por tráfico de drogas e associação
para o tráfico.
2. A atuação policial foi baseada em denúncia anônima seguida de
diligências que resultaram na apreensão de mais de 4 kg de
maconha.
Durante a abordagem, o agravante tentou fugir, sendo preso em
flagrante.
3. A prisão preventiva foi fundamentada na tentativa de evasão e
na reincidência do agravante em crimes da mesma natureza,
indicando sua periculosidade.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a prisão
preventiva do agravante é legítima, considerando a denúncia
anônima e a tentativa de fuga, e se há possibilidade de
substituição
por
prisão
domiciliar
devido
à
alegada
responsabilidade por filhos menores.
III. Razões de decidir
5. A atuação policial foi considerada legítima, pois a denúncia
anônima foi seguida de diligências que confirmaram a prática
delitiva.
6. A prisão preventiva foi mantida devido à tentativa de fuga e à
reincidência do agravante, demonstrando periculosidade concreta.
7. O pedido de substituição da prisão por domiciliar foi indeferido
por falta de comprovação de que o agravante seja o único
responsável por filhos menores, conforme o
III e V, do
art. 318,
CPP.
IV. Dispositivo e tese
8. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. A prisão preventiva é legítima quando
fundamentada em tentativa de fuga e reincidência em crimes da
mesma natureza. 2. A substituição por prisão domiciliar requer
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

comprovação da necessidade da presença do genitor nos
cuidados com filhos menores, nos termos do
III e V,
art. 318,
do CPP".
Dispositivos relevantes citados: CPP,
III e V.
art. 318,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 981.505/SP,
Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
30/6/2025.
(AgRg no RHC n. 217.085/MG, relator Ministro Sebastião Reis
Júnior, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
)
3/9/2025,
9/9/2025.
(grifos nossos).

A prisão domiciliar possui caráter excepcional e não pode ser
deferida de forma automática, devendo prevalecer, no caso, a
tutela do interesse público sobre a alegada situação familiar do
paciente, nos termos do que dispõe o artigo 318-A do Código de
Processo Penal.
Ante o exposto, com fundamento no
XX, do Regimento
art. 34,
Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheço do
presente
."
habeas corpus

Ante o exposto, voto por negar provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53313979 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:30:33
Código de Controle do Documento: e47eeac3-85f1-412b-8798-259a81cf97c3

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0303377-8
HC 1.026.709 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15029998420258260385 15171426420258260228 15340886320258260050
22148142820258260000 2217709202025040218
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: RONALDO JOSE RAMIRO
ADVOGADOS
: RICARDO ASURARA DOS SANTOS - SP372405
RONALDO JOSE RAMIRO - SP498313
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: ALEX AMARO DE OLIVEIRA (PRESO)
CORRÉU
: WESLEY ROBERTO TEIXEIRA
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALEX AMARO DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: RICARDO ASURARA DOS SANTOS - SP372405
RONALDO JOSE RAMIRO - SP498313
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605449449818=04605@
2025/0303377-8 - HC 1026709 Petição : 2025/0113856-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 14:04:07
Código de Controle do Documento: 6B2AB555-C32F-4D79-85C0-7B4946DF207E